Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-18.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO CÍVEL. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO. DESCABIMENTO. ÔNUS ALIMENTANTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos é orientada pela apuração dos elementos de provas apresentados e pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio da obrigação alimentar postulada, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.
2. Ponderadas as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante e tendo em vista o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, nota-se que o percentual fixado na sentença é plausível, cumprindo, pois a manutenção do valor estabelecido.
3. É do alimentante o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com o encargo alimentar sem comprometimento do próprio sustento.
4. Recurso conhecido e desprovido.